Tribunal: TJSP
Processo: 1019267-39.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019267-39.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019267-39.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Voto no 35.294
Embargos de declaração no 1019267-39.2017.8.26.0003/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão.
Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas
em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.
O ESTADO DE SÃO PAULO opôs os presentes embargos de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o
acórdão de fls. 217/220, ao negar provimento ao seu recurso, incorreu em vício de omissão,
pois não estabeleceu que o termo inicial dos juros de mora é a citação, e não a data do
evento danoso.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de
correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, determinou a
incidência de juros de mora com base na súmula 54 do STJ, por se tratar de condenação
por responsabilidade extracontratual.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator